Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710278-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Itaucard S/A Agravados: CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda – ME Yara Oliveira dos Anjos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0728625-62.2022.8.07.0001, assim redigida: “Chamo o feito à ordem. Verifico que a petição inicial de ID 132834755 trouxe pedido de antecipação de tutela, o qual ainda não foi analisados nos autos. Assim, passo a fazê-lo. Trata-se de embargos de terceiro opostos por BANCO ITAUCARD S.A em face de YARA OLIVEIRA DOS ANJOS e CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS LTDA - ME, todos qualificados nos autos. Narra o embargante que celebrou, em 03/12/2021, contrato de empréstimo bancário garantido pela alienação fiduciária de um BMW, modelo X5 XDRIVE30D, com Felipe Ribeiro Curado Fleury. Alega que, como o devedor fiduciante não pagou todas as parcelas do contrato, ajuizou ação de busca e apreensão para recuperar a posse direta do veículo e consolidar sua propriedade — adquirida no momento da celebração do contrato de alienação fiduciária. Afirma ainda que o veículo foi apreendido em 25/06/2022, em cumprimento à decisão do juízo da ação de busca e apreensão junto à 4a Vara Cível de Brasília- DF, autos no 0715188-51.2022.8.07.0001. O devedor fiduciante não quitou o contrato de empréstimo no prazo de 5 (cinco) dias da apreensão, de modo que se operou a consolidação da propriedade no patrimônio do ora embargante. Alega o embargante que, ainda que seja proprietário e possuidor exclusivo do automóvel, ainda não foi capaz de transferir o registro do veículo, pois esse juízo determinou ao Departamento Estadual de Trânsito a restrição da transferência nos autos apensos. Pede o deferimento da tutela provisória de urgência, para determinar o levantamento da constrição incidente sobre o bem utilitário marca BMW, modelo X5 XDRIVE30D, ano 2013/2013, placa PRA1B11, chassi WBAKS4105F0H64265, renavam 1050006167, de propriedade do embargante e, no mérito, a confirmação da tutela, de forma a levantar a constrição sobre o bem em questão. Anexou documentos. É o breve relatório. DECIDO. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida vindicada. Extrai-se a probabilidade do direito pelos documentos anexados aos autos no ID 132834758 e ss., que demonstram a celebração de um contrato de empréstimo bancário com garantia de alienação fiduciária entre o embargante e Felipe Ribeiro Curado, bem como o gravame que recai sobre o referido bem e a restrição constante no RENAJUD. Em relação ao perigo da demora, o embargante alega que a ausência de transferência do bem para o seu nome lhe causa prejuízos materiais decorrentes da impossibilidade de vender o bem e, com seu produto, amortizar o débito. Além do mais, precisa arcar com diárias de pátio, manutenção do bem, além de ter que sustentar os prejuízos decorrentes de sua desvalorização quando finalmente puder vendê-lo, se tiver que aguardar o julgamento dos presentes embargos. No entanto, a medida pleiteada no sentido de determinar a transferência da titularidade do veículo, junto ao DETRAN, possui caráter satisfativo, o que impede o acolhimento do pleito. Nessa linha, dispõe o parágrafo 3o, artigo 311, CPC, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicada, pelos fatos e fundamentos acima descritos. Verifico que, embora tenha sido apresentada resposta aos embargos, não há nos autos procuração assinada pela CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS LTDA - ME. Assim, intime-se a referida embargada para que regularize a sua representação processual no prazo de 10 dias. Intime-se a embargada YARA para que anexe aos autos, também no prazo de 10 dias, os três últimos extratos bancários e as três últimas faturas do cartão de crédito. Somente após a juntada dos referidos documentos será analisado o pedido de concessão de gratuidade de justiça. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44878497), em síntese, que ajuizou ação de embargos de terceiro em decorrência de ato constritivo determinado no âmbito dos autos do processo no 0702018-12.2022.8.07.0001. Acrescenta que os autos aludidos tratam de ação monitória ajuizada por Yara Oliveira dos Anjos em desfavor da sociedade empresária CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda – ME. Nesse contexto, a agravante assevera que é a verdadeira proprietária de veículo da marca BMW, modelo X5, placa PRA1B11, objeto de mútuo garantido por alienação fiduciária. Sustenta que diante do inadimplemento do devedor fiduciante o veículo em questão já foi objeto de busca e apreensão nos autos do processo no 0715188- 51.2022.8.07.0001, tendo sido promovida, inclusive, a consolidação da propriedade do bem em nome da recorrente. Nesse contexto, argumenta que a despeito de estar impedida de dispor do bem, em decorrência do ato constritivo questionado, é obrigada ao custeio da respectiva manutenção, o que inclui o pagamento de “diárias de pátio”, além de suportar o ônus da progressiva desvalorização do respectivo valor de mercado. Verbera, por fim, que é instituição financeira cuja notória condição econômica garante a reversibilidade da medida liminar em caso de improcedência dos embargos de terceiro. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a desconstituição do arresto do veículo da marca BMW, modelo X5, placa PRA1B11, bem como das restrições impostas ao bem por meio do sistema Renajud. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 44878499 e Id. 44878500). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a recorrente formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição do arresto do veículo da marca BMW, modelo X5, placa PRA1B11, bem como das restrições impostas ao bem por meio do sistema Renajud. Nos termos do art. 674 do CPC a ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício da posse sobre o bem, em decorrência de ato jurisdicional. Nos casos em que for suficientemente comprovado o domínio ou a posse sobre o bem objeto dos embargos é possível determinar a imediata suspensão das medidas constritivas, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, de acordo com a regra prevista no art. 678 do CPC. Na hipótese, verifica-se que o veículo da marca BMW, modelo X5, placa PRA1B11, foi objeto de arresto determinado nos autos do processo no 0702018-12.2022.8.07.0001, aos 28 de janeiro de 2022, tratando-se de ação monitória ajuizada por Yara Oliveira dos Anjos em desfavor da sociedade empresária CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda – ME. Diante da análise aos referidos autos é possível perceber que à época da efetivação do arresto constava no sistema Renajud como proprietária do veículo em questão a sociedade empresária CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda – ME (Id. 113647507 dos autos aludidos). O pedido veiculado na referida ação monitória foi julgado procedente, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos, para julgar procedente o pedido monitório, pois a cártula de cheque de id 113545656 – 1135456557, subsidiada pelos comprovantes de transferência/pix constantes dos autos, demonstra-se idônea para atribuir com segurança a obrigação de pagamento nela descrita, aplicando-se à hipótese dos autos o art. 700, caput, inc. I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento da quantia de R$ 223.000,00, sendo que tal valor deverá ser corrigido a contar da data da emissão da cártula e juros de 1% (um por cento) a. m. (ao mês) a contar da data 1a apresentação ao banco sacado.” Após a interposição de recurso de apelação, a sentença foi integralmente mantida pela Egrégia 2a Turma Cível, por meio do Acórdão no 1628598, tendo sido acobertada pelos efeitos da coisa julgada aos 23 de novembro de 2022. Aliás, a fase de cumprimento de sentença foi iniciada aos 2 de março de 2022. Ademais verifica-se que a instituição financeira agravante ajuizou ação de busca e apreensão aos 30 de abril de 2022 (autos do processo no 0715188-51.2022.8.07.0001), diante do alegado inadimplemento do devedor fiduciante, com quem teria celebrado mútuo garantido por alienação fiduciária. Em consulta aos autos aludidos é possível perceber que foi deferida a liminar de busca e apreensão aos 2 de maio de 2022, bem como efetivada a apreensão do veículo em questão aos 25 de junho de 2022. Nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto no 911/1969, a propriedade do bem é consolidada em favor do credor fiduciário cinco dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Essa situação revela que o arresto do bem móvel foi determinado em momento anterior à consolidação da propriedade em nome da agravada, tendo em vista que o ato constritivo foi determinado aos 28 de janeiro de 2022, e, a liminar de busca e apreensão, cumprida apenas no dia 25 de junho de 2022. Ademais, o documento constante no Id. 113647507 dos autos do processo no 0702018-12.2022.8.07.0001 indica que por ocasião do arresto o veículo em questão estava registrado no sistema Renajud em nome da sociedade empresária CCN Prestaserv Prestadora de Serviços de Créditos Ltda – ME, e não da agravante. Percebe-se, assim, que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo recorrente. Diante desse contexto as alegações articuladas pela agravante, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator